Tribunal: STF
Processo: Rcl 87886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o decidido no HC 232.627, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na petição inicial, o Ministério Público alega, em suma: 



    A Delegacia de Delitos de Trânsito e Crimes Ambientais de Balneário Camboriú instaurou Inquérito Policial no dia 22/8/2022 para apurar a possível prática de crimes descritos no art. 33, caput, c/c art. 54, § 2º, inciso V e art. 60, todos da Lei n. 9605/98, e também no art. 267, caput, art. 288 e art. 337–H, todos do Código Penal, na forma do art. 71, também do Código Penal.



    Os delitos teriam sido praticados por agentes públicos do Município de Balneário Camboriú em razão do tratamento inadequado de esgoto realizado pela Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA), o que resultou no despejo de poluentes no rio Camboriú (ev. 1).



    Em atenção ao entendimento até então adotado pela Corte Suprema na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal n. 937/RJ, o feito tramitava originalmente perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú, tendo sido posteriormente redistribuído para a Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú (ev. 81).



    Porém, no dia 11 de março de 2025 o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627 e alterou o mencionado entendimento, especificamente no que se refere à manutenção da prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, inclusive após o afastamento das funções, fixando a tese de que: “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois do cessado seu exercício”.



    Como a nova interpretação aplica-se imediatamente aos processos e procedimentos em curso, não havendo prejuízo aos atos já praticados com base no jurisprudência anterior e tendo em vista a participação do então ex-Prefeito do Município de Balneário Camboriú, Fabrício José Sátiro de Oliveira, nos fatos narrados, a presente ação penal foi remetida ao Tribunal de Justiça (ev. 118).



    No dia 04/08/2025 o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição porque o procedimento já tramitava em 1º Grau por ocasião do advento do entendimento veiculado pelo STF no HC n. 232.627, sendo decidido que a competência do juízo de 1º Grau deveria ser mantida (ev. 128).



    [...]



    Esses são os fatos objeto da presente reclamação, indicativos de que a Corte Catarinense violou o artigo 29, X, da Constituição Federal, pois não reconheceu a competência do Tribunal de Justiça para o processamento de feito que envolve agente com prerrogativa de foro, em contrariedade à tese definida por esta Corte Suprema no HC n. 232.627.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão proferida pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Inquérito Policial [...], determinando-se a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o processamento do referido procedimento, ou subsidiariamente que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que profira outra decisão em observância à tese estabelecida no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso em análise, verifica-se que, em Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos “crimes previstos no art. 33, art. 54, caput e § 2º, inciso V e art. 60, todos da Lei n. 9605/98 e artigos 267, 288 e 337-H, todos do Código Penal”, o Ministério Público requereu “a declinação de competência ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal, porquanto é necessário avaliar a possível participação do então Prefeito Municipal nos delitos investigados”.



    Por essa razão — por se tratar de crimes supostamente cometidos em contexto envolvendo agente que exercia o cargo de Prefeito Municipal e em razão dele —, o Juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com fundamento no entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos do Inq 4.787 AgR-QO e do HC 232.627, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, nos termos seguintes:



    Da análise dos autos, vê-se que a instauração deste inquérito decorreu de requisição do Ministério Público (Notícia de Fato n. 01.2022.00026718-0), após o recebimento de denúncia acerca de um possível lançamento irregular de esgoto no Rio Camboriú pela Estação de Tratamento de Esgoto da Nova Esperança (ETE), a qual é administrada pela EMASA.



      Destaca-se que FABRÍCIO JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRA exercia, à época dos fatos, o cargo de Prefeito do Município de Balneário Camboriú, sendo que os ilícitos narrados neste caderno investigativo teriam sido cometidos, ao que tudo indica, no exercício e em razão das funções públicas por ele desempenhadas naquele momento. 



    Acerca da suposta autoria do então prefeito Fabrício, observa-se que os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial revelam que a ETE estava em estado de abandono, de modo que se cogitou que tal conduta seria intencional por uma possível intenção de privatização. 



    Ressalta-se que Douglas Costa Beber Rocha (então Diretor-Geral da EMASA, nomeado por Fabrício) afirmou que o prefeito estava ciente dos problemas e deficiências da ETE.



    No ponto, cumpre destacar as bem lançadas razões do Ministério Público (ev. 115): 



    "Diante desse conjunto de informações, há elementos de que o colapso da ETE não se deu por acaso ou por fato isolado. Trata-se de uma sucessão de omissões, decisões técnicas equivocadas, má gestão, má execução e ausência de fiscalização de obras, bem como de investimentos, operação negligente e, sobretudo, insuficiência de valores em caixa. 



    Assim, resta necessária a análise da conduta do então Prefeito Municipal Fabrício José Sátiro de Oliveira em relação às infrações penais objeto do presente procedimento, o que torna imprescindível a declinação da competência para apreciar os fatos aqui apurados ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a teor do art. 29, inciso X, da Constituição Federal. 



    Registra-se que não cabe ao Órgão Ministerial de Primeiro Grau efetuar qualquer análise da participação ou não do Chefe do Poder Executivo Municipal, o que somente poderá ser efetivado pelo Procurador-Geral de Justiça, eis que amolda-se em caso de foro privilegiado por prerrogativa de função (HC 232627; informativo 1168 STF)



    Face o exposto, considerando a necessidade de ser avaliada a participação ou não do Chefe do Poder Executivo Municipal, em concurso com os servidores da EMASA e de pessoas de empresas terceirizadas, nos crimes acima definidos, além de outros porventura identificados, requer o Ministério Público seja declinada da competência para conhecer dos fatos apurados neste procedimento, assim como nos demais que tramitam por dependência, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal."



    Sobre o tema, a Constituição da República conferiu foro por prerrogativa de função aos Prefeitos Municipais, nos termos do art. 29, inciso X, CRFB/88: [...].



    Ainda, recentemente (11/03/2025), ao julgar o Habeas Corpus (HC) n. 232.627, o Supremo Tribunal Federal firmou, por maioria, a tese de que: “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. 



    Assim, tendo em vista a estreita relação funcional dos crimes investigados com o cargo de prefeito municipal então exercido por FABRÍCIO JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRA, a competência para apreciar o presente feito é do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Quanto aos demais acusados, a conexão/continência é a regra estabelecida na legislação processual (art. 79 do CPP), com prevalência da jurisdição de maior graduação, no caso o Tribunal de Justiça, a quem caberá decidir sobre eventual desmembramento, pelos critérios de conveniência e oportunidade. 



    Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que faço com fundamento no artigo 29, X, da Constituição Federal.



    Ocorre que, uma vez distribuídos os autos no Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator reconheceu “a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente inquérito policial, devendo os autos retornar ao juízo de origem”, em decisão assim fundamentada: 



    2. A despeito do decidido na origem, tenho que o Pretório Excelso, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, firmou nova compreensão sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecendo que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício". 



    Determinou-se, na oportunidade, a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvando-se, porém, "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior". 



    Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha determinado a aplicação imediata do novo entendimento, a ressalva expressa aos atos praticados com base na jurisprudência anterior impõe interpretação sistemática e restritiva da decisão, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 



    A referida ressalva seguiu a mesma fórmula empregada nas questões de ordem suscitadas no Inquérito n. 687 (rel. Min. Sydney Sanches) e na Ação Penal n. 937 (rel. Min. Roberto Barroso), em que se estabeleceu que as decisões têm efeito ex nunc, vale dizer, não retroativo.



    Conforme leciona a doutrina constitucional, a ordem jurídica gera expectativa e merece confiança, tuteláveis pelo princípio da segurança jurídica. É necessário verificar se o precedente tinha suficiente força à época da prática da conduta para fazer o envolvido crer estar atuando em conformidade com o direito. Existindo confiança justificada, é legítimo preservar as situações que se pautaram no precedente anterior. 



    No caso em tela, verifica-se que o investigado encerrou seu mandato em 31 de dezembro de 2024, antes da publicação do julgamento do HC n. 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em março de 2025.



    À época do término do mandato eletivo, a compreensão consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era de que "A prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal" (STF, Inq 4443 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28.5.2019, DJe 13.6.2019 Public. 14.6.2019). 



    [...] 



    3. Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente inquérito policial, devendo os autos retornar ao juízo de origem com as devidas baixas no sistema, após a intimação do Ministério Público e o decurso do prazo para recorrer.



    Essa decisão foi confirmada pela 4ª Câmara Criminal do TJSC no julgamento do subsequente Agravo Interno.



    Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância, após a conclusão do julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. A tese do julgamento ficou assim redigida: 



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 



    A interpretação conferida ao tema nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento deve ser aplicado a todos os processos em curso. 



    Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada.



    Assim sendo, mostra-se necessária a imediata intervenção desta SUPREMA CORTE para reconhecer a competência do TJSC para processar e julgar a ação penal objeto da presente reclamação.



    Em conclusão, considerando que a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do Prefeito Municipal, o presente caso deve ser processado e julgado pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, e não pelo juízo de primeira instância, preservados os atos já praticados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para FIXAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar o Inquérito 5003361-76.2023.8.24.0005, em trâmite na Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC, mantendo-se válidos todos os atos anteriores. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente